Tribunal: TJSP
Processo: 2234611-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Estado de São Paulo. A decisão afastou o cômputo dos juros de mora antes do segundo mês subsequente à lavratura do auto de infração, determinou sua incidência

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Estado de São Paulo. A decisão afastou o cômputo dos juros de mora antes do segundo mês subsequente à lavratura do auto de infração, determinou sua incidência a partir do 21o dia do mês seguinte ao da apuração, reduziu a multa para o limite de 100% do valor do imposto e suspendeu a exigibilidade desses valores até o recalculo do AIIM.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise da concessão da tutela de urgência, que exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência requer elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto.
4. A prova apresentada não é suficiente para afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos impugnados, sendo necessário o contraditório e instrução probatória para a alegação de não incidência do ICMS.
5. Não se verifica o risco concreto de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que foi deferida parcialmente a tutela para suspender a exigibilidade dos encargos acessórios. A suspensão total do crédito tributário, na forma pretendida pela agravante, encontra óbice na ausência de contracautela.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.